Tribunal: STF
Processo: Rcl 93498
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Emílio Baia Vargas, sob o fundamento de que o Juízo da Vara Execução Penal de Uberaba/MG inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56.
Sustenta a defesa que o reclamante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto a partir de 20/03/2026, após mais de 10 anos de cumprimento de pena em regime fechado desde 06/01/2016. 
Não obstante, o mesmo Juízo da Execução Penal indeferiu o benefício do semiaberto harmonizado nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF, sob o argumento de ausência de requisito subjetivo, tendo em vista a gravidade em abstrato do delito praticado.
A defesa narra que a decisão reclamada mantém o reclamante recolhido em unidade prisional superlotada, sem condições estruturais e humanas adequadas ao regime semiaberto, submetendo-o às mesmas condições do regime fechado, em flagrante violação à orientação vinculante desta Corte. 
Declara, ainda, que o reclamante não possui qualquer falta disciplinar desde o início do cumprimento da pena em 2016, apresenta excelente comportamento carcerário, conforme atestado carcerário da DEPEN expedido em 13/03/2026, e foi avaliado pelo CTC-PIR em 23/12/2025 como apto às atividades internas de estudo e trabalho, exercendo inclusive atividade de artesanato no interior da unidade prisional superlotada.
Ao final, requer:

“a) Que esta RECLAMAÇÃO seja recebida e conhecida nos termos legais;
b) DIANTE DA EVIDENTE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF,  pelo ato do Juiz que mantém o reclamante aos moldes do regime fechado,  numa Unidade Prisional superlotada, estando ele já no regime semiaberto, que  seja concedida a liminar para suspender a decisão atacada e ordenar a  imediata inclusão do reclamante no Projeto Humanar, uma vez que não há  nenhuma informação desabonadora que possa macular a ótima conduta  carcerária conforme documentos informativos da Unidade, (CTC-PIR –  ATESTADO CARCERÁRIO); 
c) A fim de instruir a presente ação, que seja requisitada as informações junto ao  Juízo da Execução de Uberaba/MG e a direção da Penitenciária de  Uberaba/MG sobre a atual situação da superlotação da Unidade;
d) Devidamente instruído, no julgamento do mérito, que seja julgada procedente  a Reclamação para ordenar ao Juízo da Execução Penal de Uberaba a  cumprir a condições estabelecidas na Súmula Vinculante 56/STF referente aos  presos do regime semiaberto que esteja na mesma condição que o  reclamante.” (e-doc. 1, p. 8-9, grifo meu)

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente